Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712851-87.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA MARINHO REGO DE LIMA, MICHEL RODRIGO DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA MARINHO REGO DE LIMA e MICHEL RODRIGO DE LIMA contra o v. Acórdão de n. 2.024.522 (ID. 74588129) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, que pretendia o pagamento da 25a hora (hora extra) após o advento da Lei Distrital n. 7.481/2024. O Acórdão restou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas. Em suas razões recursais (ID. 75033911), os embargantes alegam que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 não vedou o pagamento da hora extra noturna. Aduzem que o Pretório Excelso, no julgamento da ADI n. 5404, já fixou tese no sentido de que o regime de subsídio não é incompatível com o pagamento de hora extra. Asseveram que há contradição manifesta, uma vez que a tese do acórdão embargado concluíra que a Lei Distrital n. 7.481/2024 engloba múltiplas rubricas que não podem ser incorporadas ao subsídio, mas não há, no referido texto legal, a previsão da mencionada 25a hora. Suscita que não há violação ao artigo 39, § 4o da Constituição da República ao pagar-se hora extra aos servidores públicos que preencham os requisitos para auferi-la. Com esses argumentos, requerem a sanação do vício apontado, a fim de que seja dado provimento aos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, e reconheça-se a exigibilidade do título executivo originário para o pagamento da “25a Hora”. É o relatório. Da análise das razões recursais, percebe-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025 às 21:00:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora